Tribunal: STF
Processo: RE 1446080
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MATERNIDADE: NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul:



    “Contribuição previdenciários dos empregados não pode incidir sobre verbas que não se incorporam às aposentadorias e pensões. Salário-Maternidade. Ilegitimidade da incidência da contribuição previdenciária. Tema 72 do Supremo Tribunal Federal. Contribuição Previdenciária a Cargo do Empregador” (fls. 1-2, e-doc. 9).



     



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 6º, o inc. XVII do art. 7º, os incs. I e II do art. 195 e o caput e o inc. I do § 7º e o § 11 do art. 201 da Constituição da República.



    Argumenta que o “Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária dos empregadores sobre o salário-maternidade, no Tema 72 (RE 576.967) (...) A declaração de inconstitucionalidade limita-se à cota patronal e foi analisada com fundamento no art. 195, I da Constituição Federal. Não há qualquer menção à cota empregado. Outrossim, a previsão constitucional de incidência das contribuições pelos segurados é distinta” (fl. 5, e-doc. 11) 



    Ressalta que “o entendimento fixado no Tema 72 de Repercussão Geral é restrito à contribuição patronal e não pode ser aplicado às contribuições previdenciárias dos segurados” (fl. 6, e-doc. 11).



    Assevera que “não é possível no sistema previdenciário brasileiro que a empregada conte tempo de contribuição para fins de aposentadoria, sem que de fato ela tenha contribuído, sob pena de se criar tempo de contribuição fictício, o que é absolutamente vedado pelo art. 201, § 14 da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.967, Tema 72 da repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade. Esta a ementa do julgado:



    “Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Incidência sobre o salário-maternidade. Inconstitucionalidade formal e material. 1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária ‘patronal’ sobre o salário-maternidade. 2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário. 3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, § 4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, § 2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91. 4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. 28, § 2º, e da parte final da alínea a, do § 9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade’” (DJe 21.10.2020).



    O entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que, por ser benefício previdenciário, o salário-maternidade não pode integrar a base de cálculo de qualquer tributo. Assim, por exemplo: 



    “Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuições sociais. Salário-maternidade. Natureza previdenciária. 1. Recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que decidiu pela impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário-maternidade. Quanto às demais contribuição sociais, no entanto, o acórdão recorrido manteve a cobrança. 2. Este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 72 da sistemática da repercussão geral, decidiu pela inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos às empregadas a título de salário-maternidade. Trata-se de prestação paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Não se trata de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição paga em razão do contrato de trabalho, mas de benefício previdenciário. Por isso, não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que preste serviço a empregador, empresa ou entidade equiparada. 3. O acórdão recorrido, ao exercer juízo de retratação parcial, afastou, tão somente, a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade. Entretanto, deveria ter afastado, também, a incidência das demais contribuições sociais sobre o benefício previdenciário, que, por sua natureza, não integra a base de cálculo dos tributos que incidem sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho. 4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie os direitos fundamentais e atenda à proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece a isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 5. Agravo regimental provido para excluir o salário-maternidade da base de cálculo das contribuições ao salário-educação, SAT/RAT, SESI/SENAI/SESC/SENAC/SEBRAE. 6. Fixação da seguinte tese de julgamento: ‘As contribuições ao salário-educação, SAT/RAT, SESI/SENAI/SESC/SENAC/SEBRAE não incidem sobre o salário-maternidade’” (ARE n. 1.344.834-AgR/SC, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    Como se verifica, a Turma Recursal de origem, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade e concluiu que, “Ainda que a questão julgada pelo Supremo Tribunal Federal tenha sido a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade, tal tese deve ser aplicada à contribuição do segurado, tendo em vista que o STF, no julgado acima transcrito, declarou, de forma incidental, a inconstitucionalidade do § 2º do art. 28, e da parte final da alínea a, do § 9º desse mesmo artigo, da Lei nº 8.212/91, que considerava o salário-maternidade como salário-de-contribuição” (fl. 2, e-doc. 9).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora